Tribunal: TJDFT
Processo: 0725470-27.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL.
1. Deve ser reconhecida e corrigida a existência de equívoco material quanto ao andamento de agravo de instrumento referido pelo apelante, sem modificação do resultado do julgamento.
2. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração.